Tribunal: TCU
Processo: 005.806/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8212/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo formulada pela Coordenação-Geral de Interlocução com Órgãos de Controle - CGINTE - Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde (peça 13), por mais 60 (sessenta) dias, para atendimento do Ofício de Notificação de Acórdão no 28.090/2023-TCU/Seproc (peça 11), emitido em cumprimento às determinações constantes do Acórdão 3945/2023-TCU-Segunda Câmara : 1. Processo TC- Processo 005.806/2023-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Arzemir da Silva Paz (XXX.348.694-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. dar ciência ao responsável que o descumprimento da determinação no prazo estipulado, sem motivo justificado, enseja a aplicação da multa de que trata o art. 268, inciso VII, do Regimento Interno do TCU.